Tribunal: STF
Processo: Rcl 73540
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tim  S/A., contra acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 7ª  Região, no Processo nº 0100224-23.2021.5.01.0012, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF,  na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, na qual pugna pela declaração de vínculo empregatício durante período em que atuou na condição de prestador de serviços (Senior Acount). 
 
    3. Sustenta que o Tribunal reclamado contrariou decisões do STF na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF ao reconhecer o vínculo empregatício, desconsiderando a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes para regular a representação de vendas.
 
    4. Defende que, ao alegar fraude na modalidade de prestação de serviços, o ora beneficiário (prestador de serviços) atraiu para si o ônus probatório acerca de seus argumentos, do qual não se desincumbiu. Registra que o ora beneficiário possuía empresa constituída meses antes de celebrar o contrato de prestação de serviços com a ora reclamante. Cita jurisprudência deste STF.
 
    5. Discorre acerca dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Aponta licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho calçadas na autonomia da vontade.
 
    6. Requer a concessão de medida cautelar, para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, declarando-se a licitude da relação jurídica controvertida.
 
    7. Em 10/01/2025, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 26 ).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região prestou as informações. Destaca que a decisão fundamentou-se na prova dos autos, a qual teria demonstrado, de forma clara e convincente, a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, conforme os artigos 2º e 3º da CLT. (e-doc. 29).

    9. A parte beneficiária, Jucienio de Freitas Santos, em contestação, alega, em síntese, que a declaração de vínculo empregatício se deu em função da constatação de fraude trabalhista. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 31 ).
  
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10.  De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).
 
    15.  Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    16. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    17. No caso em tela, porém, nota-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 21, p. 237, 244 e 246-249):
 
“A parte reclamante pleiteia o  reconhecimento de vínculo de emprego com a parte reclamada.  A ré, em sua defesa, admitiu a ocorrência de  prestação de serviços, porém defendeu que a relação laboral se  desenvolveu de forma autônoma por meio de empresa de  propriedade/titularidade da parte reclamante.  Nesse contexto, passou a ser ônus da parte  reclamada comprovar que a prestação de serviços se dava sob  modalidade diversa da empregatícia (art. 818, II, da CLT), conforme  já consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho:
(...)
 Não é possível se compreender, entretanto,  que a simples existência de formalização de relação diversa da  empregatícia afasta sempre e automaticamente a configuração de  relação de emprego. Isso porque, no caso concreto, é possível que  seja demonstrado que a modalidade contratual "alternativa"  pactuada foi utilizada com o intuito fraudulento de mascarar uma  legítima/típica relação de emprego, hipótese em que permanece  sendo possível o reconhecimento do vínculo empregatício. Essa  conclusão decorre dos seguintes fundamentos: 
 1) O art. 9º da CLT, ao prever o Princípio da  Primazia da Realidade, alicerce fundamental do Direito do  Trabalho cuja inconstitucionalidade jamais foi declarada ou mesmo  cogitada doutrinária ou jurisprudencialmente, é claro ao prever  que "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o  objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos  preceitos contidos" na Consolidação das Leis do Trabalho;  
2) O próprio Código Civil (art. 167) considera  nulo o negócio jurídico simulado, seja, aquele que traz disposições  falsas (não correspondentes à realidade), restando preservado,  entretanto, "o que se dissimulou, se válido for na substância e na  forma". Assim, por exemplo, se um contrato de prestações de  serviços "autônomos" é firmado, porém não existe "autonomia",  mas sim subordinação, fica evidente que o contrato de serviços  autônomos é um mero negócio jurídico simulado e, portanto, nulo;  porém a realidade dissimulada (relação de trabalho subordinada)  surte efeitos regulares, podendo, caso presentes os demais  elementos configuradores da relação de emprego (artigos 2º e 3º  da CLT), ser plenamente reconhecida como uma relação  empregatícia (parte final do art. 167 do Código Civil c/c art. 9º da  CLT);  
3) Existem precedentes do próprio STF no  sentido de que, caso identificados e apontados elementos  concretos indicativos de fraude na "relação diversa da  empregatícia", não haverá violação aos entendimentos exarados  pelo STF na ADPF 324, no Tema 725 de Repercussão Geral (RE  958252) e na ADC 48 (ADI 3.961)
(...)
Por todos esses elementos e em deferência  à tolerância do STF às formas contratuais alternativas à relação de  emprego,  compreende-se que o contrato de prestação de serviços  firmado entre a parte reclamada e a empresa individual de  ,  titularidade/propriedade da parte reclamante se presume válido  podendo, entretanto, ser anulado, caso existentes elementos  probatórios robustos indicativos de que, na realidade, a relação  existente entre as partes era empregatícia (art. 167 do Código Civil  c/c art. 9º da CLT).  
Vale esclarecer, entretanto, o seguinte:
 (i) o contrato, apesar de ser empresarial, não  é firmado entre duas pessoas jurídicas propriamente ditas, uma  vez que a empresa individual de titularidade da parte reclamante (J  DE FREITAS SANTOS ME, CNPJ 26.147.849/0001-86, fl. 320) não é  tecnicamente uma pessoa jurídica, já que as empresas constituídas  sob a forma de "empresário individual", ainda que possuam CNPJ,  não constam no rol taxativo de pessoas jurídicas contido no art. 44  do Código Civil - assim, a utilização do termo "pejotização", no  caso, somente pode ser feita em seu sentido "vulgar", seja, como  sendo uma relação entre duas empresas (entendida a "empresa"  como sendo, independentemente da estrutura jurídica adotada, a  "atividade econômica organizada para a produção ou a circulação  de bens ou de serviços", nos termos do art. 966 do Código Civil); 
 (ii) a relação entre a parte reclamante, a  empresa contratada (J DE FREITAS SANTOS ME, CNPJ 26.147.849  /0001-86) e a parte reclamada também não é de terceirização, uma  vez que, na terceirização, há uma relação triangular em que a  empresa contratante (tomadora) contrata uma outra pessoa  jurídica de direito privado (prestadora de serviços) para, por meio  da força de trabalho disponibilizada pela empresa contratada,  serem executadas quaisquer atividades da tomadora, inclusive a  principal (art. 4º-A da Lei 6.019/1974) - e, no caso, a contratada,  como visto, não é sequer tecnicamente uma pessoa jurídica e,  ademais, o reclamante não era empregado da empresa  contratada, mas sim o titular/proprietário da referida empresa.  
Prosseguindo, rejeita-se a tese de que a  parte reclamante seria hipersuficiente e, portanto, a avença seria  necessariamente válida, uma vez que, apesar de o autor alegar  receber em média R$20.000,00 mensais da reclamada (valor  superior ao dobro do teto do regime geral de previdência social  vigente durante o período da relação entre as partes), o art. 444,  parágrafo único, da CLT, ao assegurar uma maior liberdade  contratual para o "empregado hipersuficiente", logicamente não  autoriza que a própria relação de emprego (premissa para a  aplicabilidade do referido dispositivo legal) seja aniquilada pela  "livre negociação das partes". 
 Nesse contexto, verifica-se que a data da  abertura da empresa do reclamante (CNPJ à fl. 320) ocorreu pouco  antes da assinatura do contrato entre as partes (fl. 276), tendo a  prova oral deixado inequívoca a existência de   pessoalidade  relação, tendo a testemunha indicada pelo reclamante afirmado  "que se a depoente não pudesse fazer uma visita a cliente não  poderia ser substituída, nem que fosse alguém que trabalhasse  para a depoente, e isso era igual para o reclamante;(...)", e a da  reclamada que "(...) ele poderia contratar funcionários mas a  representação na visitas aos clientes era personalíssima." (fls. 526  /527).    
O contrato de prestação de serviços  também demonstra a referida pessoalidade, assim como a  subordinação entre as partes - prevendo metas e o  comparecimento pessoal aos treinamentos.  
Ademais, pela teoria dos fins do  , não há dúvidas de que o serviço prestado  empreendimento  pessoalmente pela parte reclamante possuía natureza não eventual  , pois essa atividade de logística estava inserido diretamente  dentro da dinâmica ordinária da empresa. Por outro lado, mesmo  sob a perspectiva da  teoria do evento, verifica-se que a parte reclamante desempenhou suas atividades durante mais de seis  meses contínuos, o que repele qualquer possibilidade de se  considerar a prestação de serviço esporádica/eventual. 
 Não há nenhuma controvérsia, ainda, sobre  a   onerosidade  mediante contraprestação pecuniária.  da relação havida, pois a parte reclamante laborava.  
Em relação à subordinação, restou  demonstrado que o reclamante era tratado com o mesmo grau de  subordinação inerente a um típico empregado, como pode ser  observado nos seguintes documentos: premiação nominal (fl. 49),  plano de desenvolvimento individual (fl. 56), cobrança de metas  personalizadas (fls. 60 e segs.), além do próprio contrato, como  disposto na sentença.  subordinação direta  origem,  
Assim, resta robustamente demonstrada a   da pessoa física reclamante à reclamada.  
Em síntese, tal como concluído pelo juízo de  a prova produzida nos autos é cristalina, robusta e  convincente no sentido de que a relação realmente havida entre as  partes foi de emprego com a presença de todos os elementos caracterizadores dessas modalidade laboral (trabalho de natureza  não eventual prestado por pessoa física, de forma pessoal,  onerosa e subordinada, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT).  Consequentemente, diante da existência inconteste de relação  empregatícia,  deve-se reconhecer incidentalmente a nulidade do  (fls. 253 e segs.) pactuado entre  contrato de prestação de serviços  a reclamada e a empresa individual de titularidade/propriedade da  parte reclamante, haja vista que esse negócio jurídico simulado  (art. 157 do Código Civil) visou apenas mascarar a existência de  uma legítima relação empregatícia entre a pessoa física reclamante  e a empresa reclamada, desvirtuando/impedindo/fraudando a  aplicação dos preceitos legais que regulam o contrato de emprego  (art. 9º da CLT).caracterizadores dessas modalidade laboral (trabalho de natureza  não eventual prestado por pessoa física, de forma pessoal,  onerosa e subordinada, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT).  Consequentemente, diante da existência inconteste de relação  empregatícia,  deve-se reconhecer incidentalmente a nulidade do  (fls. 253 e segs.) pactuado entre  contrato de prestação de serviços  a reclamada e a empresa individual de titularidade/propriedade da  parte reclamante, haja vista que esse negócio jurídico simulado  (art. 157 do Código Civil) visou apenas mascarar a existência de  uma legítima relação empregatícia entre a pessoa física reclamante  e a empresa reclamada, desvirtuando/impedindo/fraudando a  aplicação dos preceitos legais que regulam o contrato de emprego  (art. 9º da CLT).”
 
    18. Constata-se, dos trechos transcritos, que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comum. 

    19. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes.

    20. Sobre as relações de trabalho diversas das de emprego regidas pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):

“(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”

    21. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    23. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    24. Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 
    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator